Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704188-39.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO DIAS DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por AUGUSTO DIAS DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0704188-39.2018.8.07.0019, julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débitos e compensação por danos morais. Requer o provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna seja o Banco réu condenado a lhe ressarcir metade do prejuízo sofrido, inclusive, a título de danos morais ante o reconhecimento de culpa concorrente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 05(cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao pedido de reconhecimento de culpa concorrente por inovação recursal Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 14:43:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador